Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTIDÃO PARA O CARGO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REINGRESSO NO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O edital consubstancia a lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa, de modo que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem se submeter ao que nele consta.
3. Restando expressamente disciplinado no Edital que a enfermidade que acomete o autor é condição incapacitante para o concurso, não há que se falar em reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.